Tribunal: TJMT
Processo: 1026743-13.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026743-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA BENTO - CPF: 531.724.001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERDA OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença na origem que extingue o cumprimento de sentença, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, resta, assim, prejudicado o seu julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão que, no
Cumprimento de Sentença na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, movido pelo agravado
JOÃO BATISTA BENTO
em desfavor do agravante,
acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo executado/agravante, todavia, entendeu que o cálculo apresentado pela parte exequente/agravado ao id. 153499118 apresenta-se correto, determinando que o valor real da execução é de R$ 21.755,96.

Aduz o agravante que há excesso na execução, porque o autor/agravado, em seu novo cálculo, aplicou juros moratórios sobre os danos morais a partir de 14/07/2014, porém os juros para o caso de danos morais devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme determinado no Acórdão.

Alega que há erro de cálculo do impugnado/agravado na atualização do valor e na incidência dos juros, o que enseja em claro excesso na execução quanto aos danos morais, sendo devido apenas o valor de R$ 6.789,82.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão impugnada, a fim de que a impugnação seja acolhida para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 23.341,01.

Liminar
indeferida (Id. 249144168).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 250176192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em consulta ao processo, na origem, verifica-se que antes mesmo da propositura do presente agravo de instrumento, o juízo de origem proferiu sentença, e declarou extinto o cumprimento da sentença, com fundamento nos art. 924, II e 925, do CPC, bem como determinou o levantamento do valor depositado em favor do exequente. (Id. 163422846 – Processo de origem).

De tal sorte, torna-se o agravante carente do presente recurso, em sua modalidade interesse de agir, particularmente pela perda de objeto (causa de pedir e pedido) da pretensão recursal (art. 1.016, III, do CPC), pela inutilidade de satisfazer seu escopo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO
.” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2190667-40.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1ª. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 10/11/2022; Data de Registro: 10/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença.
Sentença proferida na ação originária. Perda superveniente do objeto recursal. Recurso prejudicado
.
” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2296923-41.2021.8.26.0000; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2022; Data de Registro: 10/11/2022)

Nota-se, portanto, que a sentença é exauriente. De modo que não mais subsiste o interesse processual do agravante no julgamento do presente recurso, conforme já consignado.

Destarte, com a prolação de sentença no processo de origem, ocorreu a perda do objeto do Agravo de Instrumento, restando, assim, prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido esse E. Tribunal assim decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. SAÚDE PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VALORES. MEDICAMENTOS. LIMINAR DEFERIDA NO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO. 1- A superveniente sentença prolatada na origem, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento. 2- Recurso prejudicado. (N.U 1000224-49.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Posto isso,
não se conhece do agravo de instrumento, porquanto prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024